Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-76.2022.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000707-76.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILDA APARECIDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 023.035.041-04 (RECORRENTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000707-76.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Ronilda Aparecida Rodrigues De Moraes

Recorrida(s):

Aguas de Sorriso S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. RECLAMAÇÃO NO PROCON. VISTORIAS REALIZADAS. NENHUMA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c de

indenização c.c obrigação de fazer e pedido liminar, na qual relata a autora que suas faturas de consumo de água tiveram um aumento injustificado nos meses de maio a dezembro de 2021.

2. Após reclamação administrativa, inclusive no PROCON, a empresa Reclamada realizou vistoria no imóvel, por duas vezes, onde não foi constatada nenhuma irregularidade na medição, e ainda, restou demonstrado que o imóvel da Reclamante estava em obra.

3. Conforme constou na fundamentação da sentença: “
Ainda, discorre que enviou equipe técnica ao local e constataram que as leituras realizadas estavam devidamente corretas e que não existia vazamentos no cavalete e que o hidrômetro estava sem defeitos. Inexistindo irregularidade no medidor ou qualquer vazamento atribuível ao serviço prestado pela Ré, entendo que não há como acolher o pedido autoral. Outro ponto a ser considerado é que conforme a faixa de m3 utilizado pelo consumidor é a base de cálculo para a cobrança, sendo que os valores aumentam conforme o consumo. Águas de Sorriso (aegeamt.com.br). Assim, de acordo com a tabela tarifária, quanto maior os metros cúbicos de água gastos por mês, maior é o valor a ser pago pelo cliente. Por todo exposto, há que se considerar as provas e alegações da Ré, sobretudo, considerando que a unidade consumidora se encontra aferida e em perfeitas condições de funcionamento, conforme vistoria realizada in loco.”

4. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022